Tribunal: TJBA
Processo: 8002528-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002528-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ALMERINDA GUERREIRO CARNEIRO

Advogado(s)
:
LEONARDO DE ALMEIDA AZI, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO SEM RESSALVA. ACEITAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por considerar configurada a aceitação tácita da decisão agravada, ante o cumprimento voluntário da obrigação de fazer, sem qualquer ressalva, consistente na reclassificação de servidoras inativas no novo Plano de Cargos e Salários do Magistério Estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prática de ato de cumprimento da decisão judicial, sem qualquer ressalva, configura aceitação tácita e, por conseguinte, impede a interposição de recurso, nos termos do art. 1.000 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.000 do CPC estabelece que a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer, sendo considerada aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.

4. O cumprimento voluntário da decisão judicial, sem qualquer ressalva, caracteriza aceitação tácita, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

5. O argumento de que o cumprimento visava apenas evitar a multa diária não afasta a aceitação tácita, dada a ausência de ressalva na manifestação processual.

6. A ausência de interesse recursal, diante da preclusão lógica, impede o conhecimento do recurso, sendo irrelevante a invocação de questões meritórias supervenientes.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido. Mantida decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento
: “1. A prática de ato processual de cumprimento de decisão judicial sem qualquer ressalva configura aceitação tácita, nos termos do art. 1.000 do CPC, impedindo o exercício do direito de recorrer. 2. A invocação de cumprimento com intuito de evitar astreintes não elide a caracterização da aceitação tácita quando ausente ressalva expressa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.000.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1693403/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 20.11.2023; TJ-BA, AgInt Cível nº 8084726-49.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 30.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno n. 8002528-79.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravado
ALMERINDA GUERREIRO CARNEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora